Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727270-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO MENDES DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Evaldo Mendes de Carvalho contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da Companhia de Seguros Previdência do Sul, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, mas possibilitou o parcelamento das custas processuais iniciais (ID no 48127046, proc. no 0704700-91.2019.8.07.0017). O agravante se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não detém condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Do mesmo modo, não concorda com a determinação de emenda à inicial, pois sustenta que as provas juntadas já demonstrariam a relação jurídica com a agravada. Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Pleiteia a parte os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do §6o do art. 98 do CPC, vislumbro ser a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais. Isso porque, o documento de ID 46223010, fl. 18 revela que o autor percebe remuneração líquida de cerca de R$2.800,00, quantia capaz de suportar as custas processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar. Dessa forma, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada trinta dias. [...] Sem prejuízo, emende-se para: 1) juntar aos autos a apólice e os termos gerais de contratação, tendo em vista que são documentos imprescindíveis ao recebimento da ação (art. 320 CPC). Caso o autor não possua os documentos e a ré se negue a fornecê-los administrativamente, deverá ser ajuizada uma Ação de Produção Antecipada de Provas (art. 381 e seguintes do CPC), compelindo a ré a exibir os documentos. Neste caso, o presente processo de conhecimento ficará suspenso; 2) indicar expressamente o valor que pretende na condenação, tendo em vista a impossibilidade pedido genérico na espécie; 3) corrigir o valor atribuído à causa, observando os ditames do art. 291 e seguintes do CPC, recolhendo as custas sobre o valor correto.” Foi oportunizada a apresentação de documentos atualizados para demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, mas o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 13774986). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 18/12/2019, às 17h55]”. No caso, os documentos apresentados pelo agravante nos autos originários evidenciam que ele tem condições de efetuar o pagamento parcelado das custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família (ID no 13182642 e ID no 13182642). Além disso, mesmo devidamente intimado, o agravante não apresentou documentos hábeis a demonstrar que a sua renda mensal estaria comprometida, de modo a justificar a suspensão da exigibilidade das custas iniciais. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. [...]. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". [...] (Acórdão n. 975590, 20160020273023AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 141-169)”. [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)”. [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada, documentalmente, a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. No que tange à determinação de emenda à inicial, importa destacar que é dever do Juiz, caso perceba a existência de vício passível de ser corrigido, proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido. (AGI 2013.00.2.001357-2, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 28/05/2013”). [grifado na transcrição]. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, cujo ato judicial que ordena a emenda da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Logo, não conheço o agravo de instrumento no que se refere ao pedido de reforma da decisão que determinou a emenda à inicial, por ser manifestamente inadmissível. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Não conheço o agravo de instrumento no que se refere ao pedido de reforma da decisão que determinou a emenda à inicial, por ser manifestamente inadmissível (art. 932, III do CPC). Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Após, intime-se a agravada, Companhia de Seguros Previdência do Sul para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro